Tribunal: STF
Processo: ARE 845319
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO NÃO CONFISCO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a proporcionalidade, legalidade ou incidência do não confisco, quando a controvérsia relativa ao valor da taxa depender do exame de fatos e provas, bem como quando houver necessidade de exame de matéria de índole infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.